Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701220-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPEDITO DAMASCENO, LUCIANO FLEURY XAVIER, LUANA FERNANDES BARROS AGRAVADO: JOSE ESTEVES TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EXPEDIDO DAMASCENO e outros contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença provisório n.o 0705537-87.2025.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 230461958, autos de origem): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença no curso do qual as partes executadas apresentaram impugnação. Os executados EXPEDITO DAMASCENO, LUCIANO FLEURY XAVIER e LUANA FERNANDES BARROS suscitaram ilegitimidade passiva e requererem atribuição de efeito suspensivo a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 227396812). A executada ORAL UNIC ASA SUL LTDA requereu atribuição de efeito suspensivo a impugnação sob o fundamento de que ainda está pendente de julgamento o recurso de apelação (ID 229840474). O exequente requereu a rejeição das impugnações por ausência de amparo legal e a continuidade da fase de cumprimento de sentença (ID 230396173). É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Importante destacar que o recurso de apelação, no caso dos autos, é desprovido de efeito suspensivo, o que permite legitimamente ao credor deflagrar a fase de cumprimento provisório de sentença, conforme artigo 58, V da lei no 8.245/91. O cumprimento provisório segue a mesma lógica e o mesmo procedimento do cumprimento definitivo (artigo 520, caput do CPC). Qualquer ato praticado nesta fase processual é válido e independe do trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, salvo nas hipóteses descritas no inciso IV do artigo 520 do CPC que dependerão de caução prévia e idônea para serem efetivados. Dito isso, passo a analisar as questões indicadas nas impugnações. A questão preliminar de ilegitimidade passiva foi suscitada pelos fiadores/corréus na fase de conhecimento e adequadamente analisada em sede de cognição exauriente (por sentença). Embora tenha havido recurso de apelação e neste esteja sendo discutida a ilegitimidade, isso em nada interfere no cumprimento provisório de sentença, bem como em qualquer ato executivo que venha a ser praticado. Essa questão preliminar não deve ser trazida para a fase executiva quando tenha sido deliberada e decidida na fase de conhecimento. Ressalto que apenas não foi alcançada pela preclusão por se tratar de questão em deliberação em segunda instância. Porém, havendo decisão definitiva, não caberá a rediscussão da matéria, seja em fase recursal ou em fase executiva. Ademais, quanto o requerimento de suspensão, não o acolho, visto que a suspensão do cumprimento de sentença é excepcional e depende da demonstração de grave risco aos executados, o que não foi apresentado. De outro giro, aqui não se está a praticar qualquer ato expropriatório, apto a depender de caução pela parte credora/exequente. Há, apenas, requerimentos de deflagração de atos executivos, o que é permitido por lei. Ainda que se pudesse entender pela necessidade de suspensão da fase de cumprimento de sentença, os executados não apresentaram caução, o que inviabiliza a aplicação do artigo 525, §6o do CPC. Por fim, saliento que não houve impugnação aos valores apresentados pela parte exequente, o que significa que, não havendo alteração da sentença em sede recursal, torna-se indiscutível a quantia apresentada como devida. Ante o exposto, rejeito as impugnações apresentadas pelos executados. Decorrido o prazo recursal ou interposto recurso sem efeito suspensivo, intime-se a parte exequente, no prazo de 15 dias, a fim de que apresente planilha atualizada do débito, incluindo-se os encargos do artigo 523, §1o do CPC, bem como para que indique bens penhoráveis ou medidas constritivas aptas a satisfação do crédito, observando-se a ordem de preferência do artigo 835 do CPC. Intimem-se as partes”. Em suas razões recursais (ID 70495607), informam que está sendo executada provisoriamente a sentença prolatada na ação de despejo cumulado com cobrança de alugueres. Mencionam que a sentença fixou prazo para a desocupação do imóvel, bem como condenou os devedores ao pagamento dos aluguéis, acordo inadimplido e IPTU/TLP. Argumentam que é parte ilegítima para figurar no plo passivo da execução, uma vez que a responsabilidade dos fiadores se limitaram à obrigação de garantir o pagamento dos aluguéis e encargos da locação, não se estendendo ao acordo inadimplido. Defende que há excesso de execução, pois não podem ser compelidos a arcar com o valor do acordo inadimplido. Contestam os juros e correção monetária aplicados aos cálculos. Afirma a nulidade da execução, uma vez que o valor é ilíquido. Mencionam que prestaram fiança locatícia em favor da empresa Oral Unic Asa Sul LTDA quando ainda integravam o quadro societário. Informam que alienaram a totalidade das suas quotas sociais em 14/08/2023, com averbação da alteração contratual em 13/12/2023. Defende que os débitos cobrados referem-se ao período posterior à cessação da condição de sócios dos agravantes, sendo que não houve manutenção da fiança. Verberam que, ao se retirarem da sociedade, eles se eximiram de toda e qualquer responsabilidade assumida enquanto eram sócios perante a sociedade e perante terceiros. Alegam que a obrigação da empresa, incluindo o pagamento de alugueres e encargos, foi transferida para o novo sócio. Asseveram que foi dado amplo conhecimento aos terceiros da exoneração da fiança, mediante a averbação da alteração no contrato social. Defendem que, nos casos de fiança prestados à pessoa jurídica, havendo alteração no quadro de sócios é possível a exoneração do encargo. Afirmam que a exoneração da fiança era de conhecimento público, mediante registro da alteração do contrato social. Discorrem sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postulam que seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos agravantes. O preparo foi recolhido no ID 70500148. É o relatório. Compulsando os autos de origem, verifico que se trata de cumprimento provisório de sentença, referente à obrigação imposta ao devedor principal e aos fiadores (ora agravantes) de pagarem os débitos em aberto do contrato de locação, acordo inadimplido e as parcelas do IPTU/TLP, conforme sentença prolatada nos autos de n.o 0727225-42.2024.8.07.0001 (ID 224787584, na origem). Verifico, ainda, que na contestação apresentada pelos agravantes/fiadores nos autos de n.o 0727225-42.2024.8.07.0001 foi alegada a ilegitimidade passiva dos fiadores, apresentando os mesmo argumentos arguidos no presente recurso. A sentença refutou a ilegitimidade passiva dos fiadores. Os agravantes/fiadores apresentaram apelação, cujo recurso está pendente de julgamento. Desse modo, em juízo perfunctório, verifico que a questão já foi objeto de apreciação pela sentença. Além disso, os agravantes/fiadores interpuseram recurso de apelação, que está pendente de julgamento. Assim sendo, ao que tudo indica, o presente recurso não é cabível, uma vez que a questão é objeto de outro recurso interposto (Apelação Cível n.o 0727225-42.2024.8.07.0001). Desse modo, intime-se os agravantes para se manifestarem, nos termos do art. 10 do CPC, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora